Tribunal: STF
Processo: ARE 929460
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR À CF/1988. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE FGTS. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato que fora celebrado antes do advento da Constituição Federal de 1988, em época na qual se admitia a vinculação à Administração Pública de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do Trabalho. Precedentes. 



    2. A tese defendida pelo ora agravante de que é impossível de condenação do Estado ao pagamento de FGTS a servidor estatutário não foi debatida pelo Tribunal de origem. A questão apresentada foi suscitada somente na petição de agravo, interposto contra a decisão do Tribunal de origem que inadmitiu o recuso extraordinário, e nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedente.



    3. A parte recorrente insiste no acolhimento de recurso manifestamente inadmissível, sem demonstrar a necessidade de reversão da decisão impugnada. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.